Tribunal: TJDFT
Processo: 0752274-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DOS VALORES BLOQUEADOS. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se na desconstituição da penhora efetuada em duas das contas bancárias do devedor, sob o fundamento de serem valores impenhoráveis, uma vez que seriam verbas de natureza remuneratória.
II. Certo é que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789)
III. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069).
IV. No caso concreto, não foi demonstrado que os valores bloqueados em duas das contas bancários do devedor seriam oriundos do pagamento de aposentadoria, bem como se constituiria a finalidade de poupança ou reserva de valor para emergências.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.